Tribunal: TJDFT
Processo: 0744473-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OUTRA AÇÃO FUNDADA NO MESMO TÍTULO JUDICIAL. CONEXÃO. PREVENÇÃO. EXISTENTE.
1. De acordo com o que dispõe o §2o do artigo 55 do Código de Processo Civil, aplica-se o mesmo regramento sobre a conexão às execuções fundadas no mesmo título executivo
2. Conforme dispõe os artigos 58 e 59 do CPC, a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente, sendo que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.
3. Verifica-se a prevenção quando, na data de distribuição da ação de cumprimento de sentença de acordo estabelecido em audiência de mediação em reclamação pré-processual, encontrava-se em tramitação outra ação de cumprimento do mesmo título executivo judicial.
4. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo suscitado.